Tribunal: TJDFT
Processo: 0731177-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731177-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLIDA ENGENHARIA METALICA LTDA - ME, CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA APELADO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA, SOLIDA ENGENHARIA METALICA LTDA - ME D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), intime-se a requente/apelante (SÓLIDA ENGENHARIA METÁLICA LTDA) para que se manifeste a respeito da preliminar suscitada pela requerida/apelada (CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A) de não conhecimento da apelação de ID no 32283033, em face da possível ofensa ao princípio da dialeticidade. Vide item “B” das contrarrazões de ID no 32283046. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator